Tribunal: TJBA
Processo: 0706097-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706097-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATEUS CORREIA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, LUIS ANTONIO DOS SANTOS, ALEXANDRE DE SANTANA CARDOSO

L

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
TESE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO:
INOCORRÊNCIA
. EXEGESE DOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º
0706097-25.2021.8.05.0001
, em que figura como Embargante MATHEUS CORREIA NASCIMENTO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora